Tribunal: TJSP
Processo: 1040806-51.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cédula de crédito bancário. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada abusividade. Análise da abusividade das taxas de juros deve ser feita com base nas particularidades de

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cédula de crédito bancário. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada abusividade. Análise da abusividade das taxas de juros deve ser feita com base nas particularidades de cada caso, de forma a não violar o pacta sunt servanda. Não comprovada a abusividade da taxa de juros no caso concreto. Taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotada indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permitem a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade. Sentença mantida. Recurso improvido.